Tribunal: TJPA
Processo: 0017729-06.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017729-06.2013.8.14.0006

APELANTE: LUCAS NUNES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §4°, III E IV, DO CP – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO. PUGNA APELANTE PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – Procedência.
Verifica-se dos autos que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, são todas inerentes ao tipo, pelo que não autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, devendo ser reconduzida para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “c”, do CP, reconhecida na sentença condenatória, em observância a Súmula 231, do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCAS NUNES PEREIRA,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, sem síntese, no dia 19 de dezembro de 2013, por volta das 05h40min, o ora denunciado fora preso conduzindo um carro de marca VW/Gol Special, que estava sendo procurado por ter sido subtraído e no momento da abordagem policial, confirmou que cometeu o furto na companhia de um terceiro.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Lucas Nunes Pereira, nas sanções punitivas do artigo 155, §4°, III e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base, alegando que a circunstância judicial referente a culpabilidade fora valorada negativamente de forma inidônea, alegando que a mesma é inerente ao tipo.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base, alegando que a circunstância judicial referente a culpabilidade fora valorada negativamente de forma inidônea, já que a mesma é inerente ao tipo.

Verifica-se dos autos, que o magistrado assim procedeu a dosimetria inicial da pena:

“
Em obediência aos ditames legais do art. 59, do CPB, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 117/120, dos autos (Súmula n° 444, do STJ); conduta social e personalidade não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada; as circunstâncias do crime são próprias da espécie delituosa; as consequências são desfavoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada bastante danificada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, que por força da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ''c", do CPB), reduzo para 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, punição esta que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras.”

Portanto, percebe-se que as circunstâncias são todas inerentes ao tipo, pelo que não autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, devendo ser reconduzida para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “c”, do CP, reconhecida na sentença condenatória, em observância a Súmula 231, do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO, redimensionando a pena base ao mínimo legal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/02/2024